Tribunal: CARF
Processo: 14337.000031/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000031/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.387 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
PARÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/09/2006
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da
competência fevereiro de 1999, deverá reter onze por cento do valor bruto da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e recolher à
Previdência Social a importância retida, cm documento de arrecadação
identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa contratada.
RECOLHIMENTO. GPS. CORRELAÇÃO DE VALORES E CÓDIGOS DE
PAGAMENTO
O documento de arrecadação para ser acolhido como prova do efetivo
recolhimento do tributo deve possibilitar sua confrontação com os valores
apurados pela Fiscalização a fim de que se possa, inequivocamente, extrair
deles a força probante que afaste o lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000031/2007-58
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000031/2007-58

Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 01-
11.018, da 5a Turma de Julgamento da DRJ/BEL, que julgou procedente o lançamento e cuja
ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇOES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/09/2006
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO.
RECOLHIMENTO. GPS.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência
fevereiro de 1999, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços e recolher à Previdência Social a importância retida,
cm documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da
empresa contratada.
DÉBITO REGULARMENTE LAVRADO. ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES
LEGAIS.
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e atendendo à legislação
previdenciária vigente é plenamente regular, em conformidade com o art. 37, da Lei n°
8.212/91 e alterações posteriores.
Conforme o Relatório Fiscal da NFLD:
O valor da presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito origina-se de
contribuições sociais destinadas à Seguridade Social e devidas pela Empresa Tomadora
de serviços, em função da Retenção de 11 % sobre valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços, não recolhidas (ou recolhidas a menor)
para o Identificador (CNPJ) da respectiva Empresa Prestadora de serviços, para a
competência de emissão da respectiva nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços.
Regularmente notificado do Lançamento a contribuinte apresentou singela
Impugnação às fls. 78 onde alega que:
Conforme Listas de Ordens Bancárias em anexo, o requerente realizou, no prazo legal,
todas as retenções devidas, inexistindo, portanto qualquer débito a ser pago.
Remetidos os autos à DRJ-Belém, antes de iniciar o julgamento, foi esclarecido às
fls. 77 que na impugnação acima houve erro por parte da instituição ao indicar a NFLD a que se
referiria, tendo sido indicado o DEBCAD no 37.074.693-7, contra a qual não foi oposta
impugnação, sendo que o correto seria indicar o DEBCAD deste lançamento: 37.074.690-2.
Corrigida essa informação e julgado procedente o lançamento, a instituição foi
dela cientificada em 24/11/2008 ( Aviso de Recebimento às fls.175), tendo interposto o presente
Recurso Voluntário em 22/12/2008 (Carimbo na folha de rosto do Recurso às fls.176), onde
também singelamente alega que:
Ocorre, que por equívoco o Setor competente do Recorrente, ao fazer a retenção,
lançou na Guia da Previdência Social —GPS, no código 2631 , e não 2640, como
aduzido no Recurso em questão, como pode-se comprovar nos documentos anexados,
que desde já se requer seja aceito o recebimento do referido recolhimento no código
2640 e não no 2631, com vista de não ocorrer o bis iden caso permaneça a condenação
ora recorrida.
Por outro lado, o recolhimento foi efetuado considerando como competência o mês
de retenção e pagamento e não o mês da emissão da Nota Fiscal.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000031/2007-58

Confrontando as Notas Fiscais, objeto do presente lançamento , com as Guias de
Previdência Social anexadas aos autos, constata-se ter sido feito o recolhimento de onze
por cento do valor de cada uma das Notas Fiscais, não havendo assim qualquer débito,
sendo totalmente improcedente o lançamento efetuado, uma vez que os valores dos
recolhimentos que foram quitados não diferem um dos outros.
Ante o exposto, considerando ter ficado devidamente comprovado os recolhimentos
referentes as Notas Fiscais em questão, requer respeitosamente seja julgado procedente
o presente RECURSO, para reformar a decisão proferida pela 5 1 Turma da DRJ/BEL-
Acórdão n° 01-11.018, extinguindo o lançamento constituído pela NFLD DEBCAD n°
37.074.690-2 , por ser de inteira Justiça. (destaquei)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Extrai-se do breve relatório acima que a recorrente desde sua impugnação
apresenta um único argumento em sua defesa: as retenções foram efetuadas na época própria,
sendo indevido o lançamento.
A partir daí, toda a questão posta em análise se resume à análise probatória dos
elementos trazidos aos autos.
E como visto acima, a primeira tentativa de demonstração da efetiva retenção e
recolhimento dos valores ora constituídos pelo lançamento fiscal se deram pela juntada de Listas
de Ordens bancárias emitidas pelo SIAFEM (Sistema integrado de Administração Financeira
para Estados e Municípios) que, analisadas pela autoridade julgadora de primeira instância, não
foram aceitas como prova da efetiva retenção e recolhimento, de modo que o lançamento foi
julgado procedente.
Em seu Recurso Voluntário o argumento de defesa permanece o mesmo,
alterando-se, agora, as provas anexadas aos autos às fls. 187 a 734 que se resumem a Notas
Fiscais de prestação de serviços, planilhas discriminativas dos valores pagos e retidos, GPS e
respectivos comprovantes de pagamento.
E como transcrito acima, já em seu Recurso Voluntário a recorrente indica que
referidas GPS aqui anexadas foram, todas, recolhidas sob o Código de Recolhimento no 2631,
que se refere a:
CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE A NF/FATURA DA EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇO - CNPJ
A esse respeito, deve ser indicado que no Acórdão recorrido já havia sido
indicado que o código de recolhimento correto que deveria ter sido aplicado nas eventuais GPS
que pudessem vir a ser apresentadas para demonstrar o efetivo recolhimento das retenções que a
recorrente alega já ter feito seria o código 2640:
18. Portanto, o sujeito passivo deveria ter juntado aos autos cópias das respectivas Guias
da Previdência Social — GPS geradas/emitidas pelo próprio SIAFEM, contendo as
seguintes informações, dentre outras:
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.387 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000031/2007-58

- Código de pagamento:
2640 Contribuição retida sobre NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço —
CNPJ/MF (Uso exclusivo do Órgão do Poder Público Administração direta,
Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal,
contratante do serviço).
- Competência: aquela a que corresponder à data de emissão da nota fiscal, fatura ou
recibo;
- Nome ou razão social: a GPS deverá consignar o nome da empresa contratada (retida)
- Identificador: o CNPJ da empresa contratada (retida).
Da análise dos elementos de prova trazidos aos autos me parece inequívoco que a
instituição efetivamente efetuou retenções e efetuou recolhimentos, porém com código de
pagamento errado (2631), quando somente poderia utilizar, para esse fim, do código 2640.
Além disso, quando se tentar confrontar os recolhimentos trazidos aos autos
contra os valores lançados, se apura que:
1) as planilhas indicativas das GPS a serem consideradas para cada competência
não estão respaldadas por todas as GPS que indica terem sido recolhidas,
ainda que no Código errado;
2) além disso, as datas de recolhimento das GPS anexadas não se referem às
competências lançadas, impedindo uma correta e direta correlação entre o
valor devido e o valor recolhido;
Assim, em que pese as numerosas GPS trazidas aos autos como prova da
improcedência do lançamento, verifico que de sua análise não se pode extrair que se refiram a
retenções e recolhimentos relativos aos valores aqui constituídos.
E se não é possível fazer ao menos um confronto entre os valores lançados e os
valores eventualmente recolhidos, não há que se acolher as provas trazidas como suficientes para
afastar o lançamento.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital